Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva em face do Acórdão 9.293/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas do ora embargante, deixando, contudo, de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em face da prescrição punitiva do TCU, ao apreciar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Valença  RJ por meio do Contrato de Repasse n.o 0102507-66 celebrado com o então Ministério das Cidades sob o valor original de R$ 250.000,00 para a construção de duas estações de tratamento de esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva em face do Acórdão 9.293/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido da irregularidade das contas do ora embargante, deixando, contudo, de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em face da prescrição punitiva do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Valença - RJ por meio do Contrato de Repasse n.o 0102507-66 celebrado com o então Ministério das Cidades sob o valor original de R$ 250.000,00 para a construção de duas estações de tratamento de esgoto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Luiz Antônio da Costa Carvalho Correa da Silva em face do Acórdão 9293/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência, promovendo o prosseguimento do feito.